Tribunal: TJSP
Processo: 1016652-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. Município de Campinas. Departamento de Proteção ao Consumidor – PROCON. Não atendimento à notificação para prestar informações e apresentar documentos. Fato incontroverso. Infração caracterizada. Multa aplicada acima do mínimo legal. Ausência de justificativa para a elevação. Sanção reduzida ao valor mínimo. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de infração. Município de Campinas. Departamento de Proteção ao Consumidor – PROCON. Não atendimento à notificação para prestar informações e apresentar documentos. Fato incontroverso. Infração caracterizada. Multa aplicada acima do mínimo legal. Ausência de justificativa para a elevação. Sanção reduzida ao valor mínimo. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso parcialmente provido.